Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO E RESISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DOIS CRIMES. MESMA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocado. Na espécie, constatada a contumácia delitiva, sobretudo pela reincidência em crimes contra o patrimônio, inaplicável o instituto em comento, pois elevado o grau de reprovabilidade da conduta.
3. O legislador não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada ao caso concreto, desde que observada a razoabilidade e proporcionalidade.
4.Em face da condenação por dois crimes, cabe ao magistrado utilizar de sua discricionariedade na aplicação da pena, desde que eventuais disparidades nos critérios elencados sejam devidamente motivadas, a fim de manter a coerência entre os montantes fixados.
5. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena pecuniária deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
6. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.